Tribunal: STF
Processo: ARE 1584635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Correção de erro material. Inexistência de efeitos infringentes. Manutenção de acórdão. Embargos acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração buscam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, explicando julgados com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. Constatada, no caso concreto, a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, consistente na menção a fundamentos que não foram utilizados na decisão agravada, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração acolhidos, apenas para corrigir erro material contido na ementa do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos modificativos.